Tribunal: TJMT
Processo: 0000643-10.2020.8.11.0087
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000643-10.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 714.288.601-34 (APELANTE), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), Cooperativa de Credito de Livre Admissao de Associados Norte Mato-Grossense- Sicredi Norte MT (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ENIOMAR BELTRAME - CPF: 537.202.451-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PIRES DE LIMA - CPF: 098.885.513-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIO LUIZ SCHNEIDER - CPF: 358.854.409-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 872 - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a tese firmada por ocasião do julgamento do tema 872 (sistemática dos recursos repetitivos): Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000643-10.2020.8.11.0087

APELANTE:

SIMONE MARIA APARECIDA DA SILVA

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

Processo:

EMBARGOS DE TERCEIRO nº 0000643-10.2020.8.11.0087 opostos por SIMONE MARIA APARECIDA DA SILVA em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissao de Associados Norte Mato-Grossense- Sicredi Norte MT - VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE.

RELATÓRIO

Apelo interposto por SIMONE MARIA APARECIDA DA SILVA de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos de terceiros opostos contra a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT para determinar
o cancelamento da restrição judicial do veículo Mercedes Bens/L 1620 (nacional), cor branca, ano/modelo 2009/2009, placa NPI 0468, RENAVAM 00164066845 e condenação da embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Reclama da condenação ao pagamentos do ônus de sucumbência ao argumento de que procurou administrativamente o banco para solucionar a questão e, diante da negativa, ingressou com a ação. Diz que o apelado resistiu a pretensão e, por essa razão, responde pelo ônus de sucumbência. A par disso, pede a aplicação da súmula 303 do STJ.

Defende o cabimento de dano de cunho moral e, ao final, requer o provimento do apelo com a majoração dos honorários recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por SIMONE MARIA APARECIDA DA SILVA de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos de terceiros opostos contra a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT para determinar
o cancelamento da restrição judicial do veículo Mercedes Bens/L 1620 (nacional), cor branca, ano/modelo 2009/2009, placa NPI 0468, RENAVAM 00164066845 e condenação da embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Pois bem. A situação fática narrada da conta de que na ação de execução movida pelo banco apelado contra Eniomar Beltrame foi penhorado o veículo Mercedes Bens/L 1620 (nacional), cor branca, ano/modelo 2009/2009, placa NPI 0468, RENAVAM 00164066845.

Sucede que aludido bem foi adquirido pela embargante de terceiro, ora recorrente, antes da averbação judicial, razão por que foram suspensas as medidas restritivas e determinada a manutenção da embargante na posse do bem. É dizer, quando da aquisição do veículo pela recorrente não havia registro de penhora. Contudo, como bem asseverou a r. sentença, cabia
a adquirente do veículo realizar a transferência da propriedade para o seu nome, junto o órgão competente, tão logo o adquire, a fim dar publicidade perante terceiros, o que não ocorreu no caso dos autos. Portanto, os transtornos gerados não podem ser tidos como aqueles que superam os ordinariamente vividos no dia a dia, enquadrando-se em meros aborrecimentos, que poderiam ter sido evitados pela autora.

Desse modo, não há falar em indenização por danos morais e, a teor da súmula 303 do STJ
, “Em embargos de terceiro,
quem deu causa à constrição indevida

deve arcar com os honorários advocatícios
.”

Assim, pela análise da sucumbência à luz do princípio da causalidade, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida.

No caso, diante da ausência da transferência da titularidade da propriedade do veículo, conclui-se que a cooperativa agiu dentro da legalidade. Assim, constatada a desídia da adquirente embargante em fazer a transferência do veículo no órgão competente ou registrar o contrato de compra e venda para se tornar oponível a terceiros (erga omnes), o que possibilitou a penhora do veículo Mercedes Bens/L 1620 na execução, cabe a ela arcar com os honorários de sucumbência.

A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. RESP 1.452.840/SP - TEMA 872/STJ. REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Tema 872, firmou entendimento segundo o qual, "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

2. O Tribunal de origem reconheceu que a ausência de averbação da transação no Cartório de Registro de Imóvel motivou a constrição indevida, razão pela qual não se pode penalizar a parte embargada nos ônus de sucumbência. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.916.113/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

De relevo notar que em contestação a cooperativa não se opôs a liberação da restrição judicial que recaiu sobre o veículo, o que afasta a alegação de pretensão resistida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024